Tribunal: TJES
Processo: 5007136-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007136-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: BRENO GUIMARAES TORRES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE ACAMADO. INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. ROL DA ANS. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão do juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora forneça internação domiciliar (home care) com técnico de enfermagem 24 horas por dia e demais cuidados médicos indicados, em razão do grave estado de saúde do autor, portador de múltiplas patologias degenerativas, em situação de acamamento e total dependência funcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da tutela de urgência que determinou à operadora de plano de saúde o custeio de tratamento médico domiciliar (home care), com suporte técnico especializado, diante de negativa de cobertura contratual e da não previsão expressa do procedimento no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, tendo em vista a presença da probabilidade do direito, demonstrada por laudos médicos que indicam a imprescindibilidade do tratamento domiciliar com técnico de enfermagem 24h, e do perigo de dano, evidenciado pela condição clínica grave e vulnerável do paciente.
4.
O argumento da operadora de que o tratamento solicitado não consta no rol da ANS ou está excluído contratualmente não prevalece, diante da jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que, havendo expressa indicação médica, a exclusão da cobertura para home care como substituto da internação hospitalar é abusiva.

5.
O rol de procedimentos da ANS estabelece cobertura mínima obrigatória, não podendo ser interpretado de forma taxativa em detrimento da saúde e da vida do beneficiário, sob pena de afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato (CDC, arts. 6º e 51).
6.
O acervo probatório indica que o agravado já recebe cuidados domiciliares por meio de programa da própria operadora, o que reforça a existência de necessidade assistencial e a incongruência da recusa da cobertura mais adequada e segura ao caso.
7.
A jurisprudência dos Tribunais de Justiça estaduais também converge no sentido de reconhecer o dever de cobertura do tratamento domiciliar com suporte técnico contínuo quando indicado por profissional habilitado, diante do estado grave e da dependência total do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento domiciliar (home care) com técnico de enfermagem 24 horas quando houver indicação médica expressa, ainda que não previsto no rol da ANS.

2. É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de internação domiciliar indicada como substitutiva da hospitalar.

3. A concessão de tutela de urgência é cabível quando demonstradas a probabilidade do direito e a urgência decorrente da condição clínica grave do paciente.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.894.050/DF, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.08.2025, DJEN 22.08.2025; TJMG, AI 1.0000.25.047101-8/001, rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 03.07.2025; TJ-MT, Ap. Cível 10019497220198110041, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 27.05.2021; TJ-PR, Ap. Cível 00197722220238160001, rel. Des. Angela Khury, j. 31.10.2024; TJDFT, Ap. Cível 0737439-63.2022.8.07.0001, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo nº 5030934-04.2023.8.08.0048) ajuizada por
BRENO GUIMARAES TORRES
, deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, determinando que a agravante forneça internação domiciliar (
home care
) ao autor, com a disponibilização de técnico de enfermagem 24 horas por dia e cuidados médicos indicados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, Id n. 8542108, a parte agravante alega, em suma, que:
i)
a decisão agravada carece dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano;
ii)
a negativa de cobertura para o serviço de
home care
na modalidade de internação domiciliar foi legítima, pois pautada em seus protocolos de atendimento, na legislação e no contrato firmado entre as partes;
iii)
o agravado não possui perfil clínico para a internação domiciliar, mas sim para a assistência domiciliar, modalidade de cuidado que já lhe vinha sendo prestada;

e

iv)
a situação do agravado não se caracteriza como de urgência ou emergência, não havendo comprovação de risco iminente de morte que justifique a medida.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma integral da decisão agravada, a fim de cassar a tutela de urgência concedida em primeira instância.

Decisão lançada no Id nº 8603112 indeferindo o pedido liminar recursal.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id nº 9461645.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça de Id nº 14402097, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida na íntegra a decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 10 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo nº 5030934-04.2023.8.08.0048) ajuizada por
BRENO GUIMARAES TORRES
, deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, determinando que a Agravante forneça internação domiciliar (
home care
) ao autor, com a disponibilização de técnico de enfermagem 24 horas por dia e cuidados médicos indicados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Breno Guimaraes Torres em face de Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Médico, pleiteando a cobertura de tratamento médico domiciliar.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que é portadora de enfermidades graves e degenerativas, a saber, "Adrenoleucodistrofia ligada ao cromossomo X" (CID 10 E71.3), "Síndrome Poliglandular Autoimune (Diabetes Melittus Tipo II)", "Hipotireoidismo por Tireoidite de Hashimoto" e "Hipossuficiência Adrenal Primária (Doença de Addison)".

Em razão de seu delicado estado de saúde, encontra-se acamado, com alimentação exclusiva por gastrostomia e em situação de total dependência de terceiros para a realização das atividades da vida diária. Sustenta que, diante da expressa indicação médica para tratamento em regime de
home care
, a operadora de saúde negou a cobertura, motivando o ajuizamento da demanda.

A decisão agravada, ao analisar o pedido de tutela de urgência, entendeu estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e deferiu a medida para determinar que a requerida, ora agravante, forneça a internação domiciliar ao autor, com a disponibilização de técnico de enfermagem 24 horas por dia e cuidados médicos indicados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões, Id nº 8542108, a parte agravante alega, em suma, que:
i)
a decisão agravada carece dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano;
ii)
a negativa de cobertura foi legítima, pois o Agravado não possui perfil clínico para a internação domiciliar, mas sim para a assistência domiciliar, a qual já lhe estaria sendo prestada;
iii)
o tratamento de
home care
não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e há expressa exclusão de cobertura no contrato firmado entre as partes.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de cassar a tutela de urgência concedida.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora/agravada, determinando à operadora de saúde/agravante o custeio de tratamento domiciliar (
home care
), com acompanhamento de técnico de enfermagem por 24 horas diárias.

Por meio da decisão lançada no Id nº 8603112, indeferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 8603112), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). No caso em tela, ambos os requisitos se encontram devidamente preenchidos.

A probabilidade do direito do Agravado está robustamente amparada nos laudos médicos acostados aos autos de origem, os quais são uníssonos em atestar a gravidade de seu quadro clínico e a imprescindibilidade do tratamento domiciliar com suporte de profissional de enfermagem em tempo integral.

Conforme bem delineado na decisão agravada e no parecer do Ministério Público, o Agravado é portador de múltiplas patologias crônicas e degenerativas, encontrando-se acamado, alimentando-se por gastrostomia e necessitando de cuidados técnicos contínuos que não podem ser supridos por um cuidador leigo, ainda mais considerando a situação de sua genitora, que também enfrenta problemas de saúde.

O argumento da Agravante de que o tratamento não consta no Rol da ANS e está excluído do contrato não se sustenta. A jurisprudência pátria, em especial a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que, havendo expressa indicação médica, é abusiva a recusa de cobertura de serviço de
home care
como substituto da internação hospitalar, que possui cobertura contratual obrigatória. Nesse sentido, destaca-se o entendimento consolidado daquela Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 182/STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. REQUERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA INTEGRAL. HOME CARE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.

4. No caso, a perícia do juízo apontou a necessidade do tratamento home care, 24 horas por dia, para a própria salvaguarda da vida do beneficiário, idoso, acometido de Alzheimer em fase avançada, com demência importante decorrente, que sofre de hipertensão arterial sistêmica primária, doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC e arritmia cardíaca que exige o uso de marcapasso. Informou, ainda, que o paciente, em razão de quadro de grave pneumonia e sepse decorrente, necessita de cuidados diários diuturnos.

(...)

(AgInt no AREsp n. 2.894.050/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.).

O rol de procedimentos da ANS estabelece uma cobertura mínima, não sendo taxativo a ponto de afastar tratamentos essenciais à manutenção da saúde e da vida do beneficiário. A recusa, nesse contexto, representa afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato, configurando prática abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Este posicionamento é compartilhado por diversos Tribunais de Justiça do país, que reiteradamente reconhecem o dever de cobertura em situações análogas:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA - HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24H - PACIENTE IDOSA COM DOENÇAS GRAVES - DEPENDÊNCIA INTEGRAL PARA ATIVIDADES BÁSICAS - PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - RECURSO PROVIDO.

- A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

- A recusa da operadora de plano de saúde em custear tratamento domiciliar indicado por profissional habilitado, fundado em quadro clínico grave e atual, revela-se indevida, sobretudo diante da prescrição expressa de assistência técnica ininterrupta.

- O fornecimento de cuidados por técnico de enfermagem 24 horas por dia se justifica quando a paciente se encontra em situação de total dependência física e mental, com necessidade de suporte contínuo que não pode ser substituído por cuidadores leigos.

- Recurso provido para deferir a internação domiciliar com cobertura de técnico de enfermagem 24h por dia, conforme prescrição médica. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.047101-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2025, publicação da súmula em 08/07/2025).

RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO “HOME CARE”
- [...] NECESSIDADE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS – TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE – [...] ABUSIVIDADE - PROTEÇÃO DO BEM MAIOR (A VIDA)– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
O fornecimento de HOME CARE pelo plano de saúde não é mera liberalidade, mas sim efetiva obrigação, por ser apenas uma extensão do atendimento e tratamento hospitalar.
O Plano de Saúde deve fornecer o tratamento indicado ao paciente, inclusive em relação ao tratamento “home care” com acompanhamento de técnico de enfermagem e demais profissionais designados pelo médico habilitado, quando essencial para garantir a saúde ou a sua vida. (TJ-MT 10019497220198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021).

APELAÇÃO 1. [...] HOME CARE. PACIENTE ACAMADO E COM TETRAPLEGIA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO DA HOSPITALAR. DEVER DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS
[...]. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR 00197722220238160001 Curitiba, Relator: Angela Khury, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2024).

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. INDICAÇÃO EXPRESSA. MÉDICO ASSISTENTE.
1. Ante o quadro de saúde do paciente e da recomendação expressa do médico assistente para a utilização dos serviços de tratamento domiciliar (home care), com suporte técnico em enfermagem em regime integral (24 horas), revela-se imprescindível a concessão do atendimento para pleno tratamento, ainda que em caráter paliativo. 2.
O plano de saúde não pode restringir acesso a procedimento, medicamento, método terapêutico com multiprofissionais e assistência técnica com enfermagem, todos eles considerados necessários para tratamento da saúde do paciente
, em atenção aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. (TJ-DF 0737439-63.2022.8.07.0001 1821030, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/03/2024).

Além de tais considerações, transcrevo um breve trecho do Parecer da d. Procuradoria, que atenta a situação descrita nos autos pontuou:

"A negativa da operadora, fundada exclusivamente em critérios genéricos de cobertura contratual e administrativa, revela-se incompatível com o dever de boa-fé, com o princípio da função social do contrato e, sobretudo, com os direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana."

Da mesma forma, o
perigo de dano
é evidente. A condição do agravado inspira cuidados imediatos e contínuos, e a ausência do suporte técnico pleiteado o expõe a um risco concreto de agravamento de seu quadro de saúde, ao desenvolvimento de complicações (como infecções e piora das úlceras por pressão) e a um sofrimento que pode e deve ser mitigado. O
periculum in mora
, aqui, não se confunde com o risco de morte iminente, mas sim com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à saúde e à dignidade do paciente.

Cumpre destacar, ademais, que a agravante (Unimed) já fornece ao agravado cuidados por meio de programa próprio de assistência domiciliar, o que evidencia sua ciência e o reconhecimento da necessidade de atenção em domicílio. Assim, revela-se desarrazoado limitar, com fundamento em interpretação contratual ou normativa, o acesso a tratamento indispensável à sobrevivência e à dignidade de paciente em evidente condição de vulnerabilidade.

Portanto, a manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela é medida que se impõe, a fim de resguardar o direito fundamental à saúde e à vida do agravado, em detrimento de questões puramente patrimoniais levantadas pela operadora do plano de saúde.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar